Tribunal: TJMT
Processo: 1000019-13.2024.8.11.0051
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000019-13.2024.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONORA SILVA COSTA - CPF: 434.837.711-15 (APELANTE), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC - CNPJ: 08.254.798/0001-00 (APELADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

APELAÇÃO

–

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO LIMINAR
–
CONTRATAÇÃO POR TELEFONE COMPROVADA

–

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE REPARAÇÃO

–

NÃO CONSTATAÇÃO DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
–
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA

– INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O contrato celebrado por telefone possui valor jurídico e não caracteriza prática abusiva, especialmente quando há a gravação da ligação, na qual são confirmados os dados pessoais do
autor
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão
que

negou
provimentoao Recurso
e majorou
os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

A embargante alega que
“a decisão embargada não considerou de forma adequada as IN 110 e IN 162 do INSS, que estabelece diretrizes claras para que a proteção de aposentados contra práticas abusivas e indução ao erro”
e que
“a decisão reconheceu como
valida
a contratação feita por telefone em apenas 1:49 minutos, sem assegurar que houve consentimento livre e esclarecido. Tal reconhecimento contradiz o princípio de proteção ao consumidor, que exige consentimento informado”.

Ao final p
ede

esclarecimentos sobre a aplicação do art. 39, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O acórdão deixou claro que,
a

embargada
anexou áudio da suposta contratação e observa-se que, a
embargante
foi devidamente identificada e recebeu uma explicação clara e detalhada sobre as condições do produto, havendo, inclusive a concordância expressa
dela
quanto aos descontos realizados em seu benefício previdenciário.

Portanto,

a
ré, ora embargada
se desincumbiu do ônus de comprovar a

negociação, o que afasta a arguição de ato ilícito e, por consequência, o dever de indenizar por dano moral.

Além disso,
a contratação por telefone não é ilegal e tampouco constitui conduta abusiva, encontrando previsão no Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 49, segundo o qual:
“O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que
a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou
a
domicílio
”
.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo claro o mero inconformismo do embargante com o resultado da
demanda
, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Posto isso, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024